Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. MORA CONFIGURADA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. O apelante sustenta a cobrança indevida de IOF, seguro prestamista e tarifas não especificadas, a prática de venda casada, juros abusivos e capitalização indevida, requerendo a revisão do contrato, afastamento da mora e repetição dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; (ii) verificar eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios; (iii) examinar a validade da cobrança da tarifa de cadastro; e (iv) apurar se os encargos contratuais afastam a mora do devedor em contrato de consórcio com garantia fiduciária.
III. Razões de decidir
3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após 31.3.2000, conforme autorização do art. 5o da MP no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) e entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 246 e Súmula no 539.
4. As instituições financeiras e administradoras de consórcio podem aplicar taxas de juros superiores a 12% ao ano, sendo a abusividade aferida em cada caso concreto; constatada a conformidade das taxas com a média de mercado, não há ilegalidade (STJ, REsp no 1.061.530/RS, repetitivo).
5. A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, conforme tese firmada pelo STJ no REsp no 1.255.573/RS (repetitivo).
6. Nos contratos firmados sob a égide da Lei no 10.931/2004, a purga da mora depende do pagamento integral da dívida, entendimento reafirmado pelo STJ no REsp no 1.418.593/MS (repetitivo).
7. Ausente demonstração de encargos abusivos no contrato de consórcio, a mora contratual subsiste, legitimando a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
___________________
Dispositivos relevantes citados: MP no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), art. 5o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o; Lei no 10.931/2004; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 246; STJ, Súmula no 539; STJ, REsp no 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp no 1.255.573/RS (repetitivo); STJ, REsp no 1.418.593/MS (repetitivo).